Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010867-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HUGO BASSO - CPF: 103.855.680-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

HUGO BASSO

AGRAVADO(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
HUGO BASSO
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
139182536
–
autos de origem PJE Nº
0001468-91.2003.8.11.0040
) pelo Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca
de Sorriso
-MT
que
,
na Execução de Título Extrajudicial movida
por
BANCO BRADESCO S.A.
,
não reconheceu a impenhorabilidade
disposta no art. 833, inciso X
,
do C
ódigo de Processo Civil
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Efetuado bloqueio judicial de valores via Sistema
BacenJud
,
sustenta a parte executada que a medida incidiu sobre verba depositada em conta poupança, e, portanto, acobertada pelo manto da impenhorabilidade
, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC, pleiteando a liberação da quantia restrita.

Ocorre que os valores bloqueados não foram localizados em conta poupança e sim em conta corrente
, não sendo, portanto, aplicável à
impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

Ademais, a parte executada não acostou nenhum documento para atestar suas alegações.

Resta, pois, descaracterizada a proteção legal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de id. 132154782.

Com a preclusão, cumpra-se a r. decisão anterior (id. 130929057).

[...]
[Grifo
nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
211301663
), sustenta os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

I
mpenhorabilidade do valor e a consequente remoção da indisponibilidade

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, conforme decisão de ID
212294665
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
214128673)
rebatendo as alegações do agravante.

Recurso tempestivo, conforme a aba de expedientes dos autos originais (Decisão-
30118722
) e preparo isento, em razão
do recurso ter sido interposto, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, como curadora especial
, nos termos da certidão de ID
211317175
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

HUGO BASSO

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
que, na
Execução de Título Extrajudicial movida pela parte agravada, não reconheceu a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil
, uma vez que
os valores localizados estavam em conta corrente e o executado não apresentou provas para comprovar suas alegações.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito suscitados pelo agravante.

1. Impenhorabilidade do valor e a consequente remoção da indisponibilidade

O agravante sustenta
a necessidade de
se
reconhecer a impenhorabilidade do valor
localizado
e a consequente remoção da indisponibilidade, considerando que a jurisprudência, inclusive do S
uperior Tribunal de Justiça
, entende que valores inferiores a 40 (quarenta)
salários-mínimos
, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis, visando a garantia de subsistência mínima do devedor
.

Pois bem.
Impende asseverar que, para justificar o deferimento do pleito recursal em exame, cujo processo de conhecimento ainda está em fase de cognição sumária, é imprescindível que o agravante demonstre a existência de perigo de dano, ou que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso se mantenha a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem, além, é claro, de ter que demonstrar a probabilidade do direito, tudo nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a
o provimento recursa
.

E
m que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
, a teor do artigo 833, inciso X
,
do C
ódigo de Processo Civil
, o
agravante
não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição d
a
verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos, uma vez que
o único documento
relativo
à
conta bancária do agravante é a própria ordem de bloqueio
.

Ou seja,
não há qualquer comprovação pela parte agravante no sentido de que o montante bloqueado possui caráter de reserva monetária feita a título de poupança
, o que leva a crer a sua utilização como corrente fosse.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

(TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)
[Grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.

(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO
. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos
(artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.

(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024